Tribunal: TJSP
Processo: 2030080-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Exigência de multa, aplicada em agravo interno (abril de 2017)- Multa cancelada em ação rescisória (novembro de 2021)- Declaratórios acolhidos, possibilitando a análise do agravo de instrumento donde emerge o primeiro recurso.